Tribunal: TCU
Processo: 028.461/2009-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 10.976/2015-TCU-2a Câmara, que acolheu parcialmente as alegações de defesa dos ora recorrentes, julgou irregulares suas contas e lhes aplicou multas individuais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Luiz Gastão Bittencourt da Silva, como Presidente do Conselho Regional do Serviço Social do Comércio-Sesc-CE, e Antônia Regina Pinho da Costa Leitão, como Diretora Regional do Sesc-CE, contra o Acórdão 10976/2015-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , do Regimento Interno do TCU (RITCU), em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, de modo a: 9.1.1. alterar o subitem 9.3 do Acórdão 10976/2015-TCU-Segunda Câmara , para que sejam julgadas regulares com ressalvas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas de Luiz Gastão Bittencourt da Silva e de Antônia Regina Pinho da Costa Leitão, dando-lhes quitação, e tornar sem efeito os subitens 9.4 a 9.9 da decisão recorrida; 9.2. dar ciência à Administração Regional e ao Conselho Regional do Sesc-CE, com fundamento na Resolução-TCU 315/2020, acerca das seguintes fragilidades detectadas nos processos de pagamento a associações contratadas nos anos de 2006 a 2008, com infração a diversos dispositivos legais (art. 7o, § 2o, inciso II, e § 9o; e art. 26, inciso III, da Lei 8.666/1993), especialmente a ausência de: requisição detalhada dos serviços a serem prestados; orçamento detalhado ou memória de cálculo; detalhamento dos serviços na nota fiscal; notas fiscais; pesquisa nos autos a fim de comparar os preços pagos com os praticados no mercado; relatórios de fiscalização que permitam identificar detalhadamente o emprego dos recursos dentro de cada projeto; e nome dos profissionais associados que realizaram os referidos serviços nos processos de pagamento; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Administração Regional e ao Conselho Regional do Sesc-CE;